Tribunal: STF
Processo: RE 89924
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
Bolsa de Valores. Responde perante seus associados pelos prejuízos que lhes ocasionaram.
II. Aplicação da Resolução n. 39/60, arts. 25 e 45. Precedentes do S.T.F.
III. Recurso extraordinário que se não conhece porque ausentes seus pressupostos.